Tribunal: TJSP
Processo: 2291962-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de averbação da penhora na matrícula do imóvel constritado – Insurgência da agravante (terceira interessada e potencial compradora do bem) ao fundamento de que o registro da penhora se mostra indispensável a fim de evitar prejuízo para qualquer das partes e terceiros de boa-fé – Alegação procedente - Máxima

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de averbação da penhora na matrícula do imóvel constritado – Insurgência da agravante (terceira interessada e potencial compradora do bem) ao fundamento de que o registro da penhora se mostra indispensável a fim de evitar prejuízo para qualquer das partes e terceiros de boa-fé – Alegação procedente - Máxima prior in tempore, potior in iure, ou seja, o primeiro no tempo tem preferência no direito, o que significa que o direito sobre o bem deve ser conferido em observância da anterioridade das penhoras (art. 908 do CPC) - Decisão reformada – Agravo provido.